Tribunal: STF
Processo: Rcl 65393
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. JUÍZO INCOMPETENTE. ATOS INSTRUTÓRIOS E MEDIDAS CAUTELARES. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA NULIDADE DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente a reclamação para, reconhecida a incompetência do Juízo, anular todos os atos decisórios e instrutórios praticados pela Justiça Federal nos autos da ação penal e nos incidentes processuais a ele relacionados, incluindo medidas cautelares.



    2. A parte agravante postula o afastamento da declaração de nulidade dos atos decisórios e instrutórios praticados pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de convalidação de atos instrutórios e daqueles relativos a medidas cautelares praticados por juízo incompetente. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A convalidação de atos praticados por juízo incompetente limita-se aos instrutórios e àqueles relativos a medidas cautelares, não abrangidos os de carga decisória.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno provido, a fim de possibilitar a convalidação dos atos instrutórios e daqueles relativos a medidas de natureza cautelar praticados pelo Juízo incompetente, não incluído o recebimento da denúncia, que evidentemente apresenta carga decisória.